Tribunal: TJES
Processo: 0016340-33.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016340-33.2013.8.08.0012

APTE(S): MARGATEH PETTER DA SILVA DOS SANTOS

APDO(S): JOSÉ DA PAIXÃO GONÇALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. NEGÓCIO REALIZADO ENTRE EX CONJUGES. VALOR IRRISÓRIO NÃO VERIFICADO. COISA JULGADA RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de dissolução de condomínio através da qual a Requerente/Apelante alega que em sentença proferida na ação de divórcio nº 012111305434, restou consignado que o imóvel de propriedade dos litigantes seria vendido e o resultado partilhado igualmente entre eles.

2.
Em relação ao alegado valor irrisório atribuído ao imóvel no contrato, entendo que não assiste razão à parte já que o contrato acostado aos autos, fixou o valor do bem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que o advogado que representava a apelante na época, Dr. Elijorge Estelita de Souza OAB/ES 10.444, em audiência realizada no dia 25 de maio de 2017, afirmou que no processo de divórcio foi apresentada petição com atribuição do valor do imóvel em R$20.000,00 (vinte mil reais), valor esse informado pela própria Sra. Margareth.

3. Ao ser previsto na sentença que o bem seria vendido e o
quantum
apurado dividido igualmente entre as partes, o magistrado buscou uma solução para por fim ao condomínio, diante do fim da relação conjugal. Assim, a realização do acordo, com a compra pelo Apelado da parte pertencente à Apelante, somente deu concretude ao previsto na sentença, sem a necessidade de realização de negócio com terceiro, mas, concretizando o mesmo objetivo, o fim do condomínio.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 03

de
agosto

de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016340-33.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARGARETH PETTER DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: JOSE DA PAIXAO GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016340-33.2013.8.08.0012

APTE(S): MARGATEH PETTER DA SILVA DOS SANTOS

APDO(S): JOSÉ DA PAIXÃO GONÇALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARGATEH PETTER DA SILVA DOS SANTOS, em face da sentença ID. 2297983, pag. 78/83, através da qual a magistrada
a quo
entendendo que o acordo extrajudicial foi pactuado entre as partes sem qualquer vício de consentimento, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais ID. 2297983, pág. 87/89, a Apelante alega, em apertada síntese, que diante do valor irrisório pactuado no contrato resta caracterizada vantagem excessiva em benefício do apelado. Sustenta, ainda, que em respeito à coisa julgada deve ser cumprida a determinação de venda do imóvel previsto na sentença.

O Apelado apresentou as suas contrarrazões, conforme ID. 2297983, pág. 98/100.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 22 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016340-33.2013.8.08.0012

APTE(S): MARGATEH PETTER DA SILVA DOS SANTOS

APDO(S): JOSÉ DA PAIXÃO GONÇALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARGATEH PETTER DA SILVA DOS SANTOS, em face da sentença ID. 2297983, pag. 78/83, através da qual a magistrada a quo entendendo que o acordo extrajudicial foi pactuado entre as partes sem qualquer vício de consentimento, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais ID. 2297983, pág. 87/89, a Apelante alega, em apertada síntese, que diante do valor irrisório pactuado no contrato resta caracterizada vantagem excessiva em benefício do apelado. Sustenta, ainda, que em respeito à coisa julgada deve ser cumprida a determinação de venda do imóvel previsto na sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de ação de dissolução de condomínio através da qual a Requerente/Apelante alega que em sentença proferida na ação de divórcio nº 012111305434, restou consignado que o imóvel de propriedade dos litigantes seria vendido e o resultado partilhado igualmente entre eles.

Sustenta a parte que em função de coação assinou termo de acordo com o Apelado, sendo estipulado preço irrisório pelo imóvel, razão pela qual está caracterizada desvantagem excessiva com o acordo firmado.

Ao apreciar a demanda, a douta magistrada
a quo
não verificou a existência de coação, concluindo que o negócio relativo ao imóvel pôs fim ao condomínio entre as partes, apresentando os seguintes fundamentos na sentença vergastada,
in verbis:

No presente caso, foi juntado, às fis. 15/16 o termo de audiência realizada nos autos do processo n. 012.11.130543-4, na data de 17/10/2012, no qual restou decretado o divórcio das partes, bem como o seguinte quanto à partilha dos bens:[...]

Ocorre que, posteriormente, na data de 30/10/2012, as partes celebraram acordo

extrajudicial, juntado às fis. 79/80, em que foi pactuado que a parte requerida pagaria a quantia de R$ 10.000,00, dividida em 20 parcelas de R$ 500,00, pela cota parte do imóvel da parte requerente.

Referido documento encontra-se devidamente assinado pelas partes e os recibos de pagamento por parte do requerido foram juntados às fls. 8 1/100.

Percebe-se, portanto, que não há se falar na extinção do condomínio, tampouco determinação de alienação do imóvel, haja vista que as partes lograram êxito na composição extrajudicial, tendo a parte requerente transferido sua parte no imóvel para a parte requerida mediante o pagamento da quantia de R$ 10.000,00.

No tocante à alegação de coação sofrida pela parte requerente no momento em que assinou o acordo, entendo que não restou suficientemente demonstrada.

Isto porque as provas produzidas nos autos indicam que a parte requerente assinou o acordo espontaneamente, assistida inclusive por advogado particular, tendo a parte requerida efetuado o pagamento de todo o valor ajustado entre as partes.

Inicialmente, em relação ao alegado valor irrisório atribuído ao imóvel no contrato, entendo que não assiste razão à parte.

Digo isso, pois, o contrato acostado no ID 2297982 - Pág. 97/98, fixou o valor do bem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que o advogado que

representava a apelante na época, Dr. Elijorge Estelita de Souza OAB/ES 10.444, em audiência realizada no dia 25 de maio de 2017, afirmou que no processo de divórcio foi apresentada petição com atribuição do valor do imóvel em R$20.000,00 (vinte mil reais), valor esse informado pela Sra. Margareth. Segue trecho:

respondeu: que no processo de divorcio existe uma proposta da requerente de R$20.000,00 (vinte mil reais) em relação ao valor do imovel, proposta esta, cuja petição foi feita pelo depoente na época; [...]; que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) foi informado pela requerente e o depoente apresentou a petição

Ora, se a própria Sra. Margareth na época informou o valor do imóvel abaixo daquele previsto no contrato, não resta demonstrado o valor irrisório alegado.

Também não subsiste o alegado descumprimento de coisa julgada, ao contrário, o acordo firmado entre as partes atendeu perfeitamente à finalidade da determinação de venda do imóvel estabelecido na sentença.

Ao ser previsto na sentença que o bem imóvel seria vendido e o
quantum
apurado dividido igualmente entre as partes, o magistrado buscou uma solução para por fim ao condomínio, diante do fim da relação conjugal.

Assim, a realização do acordo, com a compra pelo Apelado da parte pertencente à Apelante, somente deu concretude ao previsto na sentença, sem a necessidade de realização de negócio com terceiro, mas, concretizando o mesmo objetivo, o fim do condomínio.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, devendo ser respeitada a gratuidade da justiça deferida à parte.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016340-33.2013.8.08.0012

APTE(S): MARGATEH PETTER DA SILVA DOS SANTOS

APDO(S): JOSÉ DA PAIXÃO GONÇALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. NEGÓCIO REALIZADO ENTRE EX CONJUGES. VALOR IRRISÓRIO NÃO VERIFICADO. COISA JULGADA RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de dissolução de condomínio através da qual a Requerente/Apelante alega que em sentença proferida na ação de divórcio nº 012111305434, restou consignado que o imóvel de propriedade dos litigantes seria vendido e o resultado partilhado igualmente entre eles.

2.
Em relação ao alegado valor irrisório atribuído ao imóvel no contrato, entendo que não assiste razão à parte já que o contrato acostado aos autos, fixou o valor do bem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que o advogado que representava a apelante na época, Dr. Elijorge Estelita de Souza OAB/ES 10.444, em audiência realizada no dia 25 de maio de 2017, afirmou que no processo de divórcio foi apresentada petição com atribuição do valor do imóvel em R$20.000,00 (vinte mil reais), valor esse informado pela própria Sra. Margareth.

3. Ao ser previsto na sentença que o bem seria vendido e o
quantum
apurado dividido igualmente entre as partes, o magistrado buscou uma solução para por fim ao condomínio, diante do fim da relação conjugal. Assim, a realização do acordo, com a compra pelo Apelado da parte pertencente à Apelante, somente deu concretude ao previsto na sentença, sem a necessidade de realização de negócio com terceiro, mas, concretizando o mesmo objetivo, o fim do condomínio.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.